Tribunal: TJSP
Processo: 1002141-26.2018.8.26.0266
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Responsabilidade civil extracontratual - Embargos de declaração – Ausência de omissão – Prequestionamento – Descabimento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002141-26.2018.8.26.0266/50000, da Comarca de Itanhaém, em que é embargante
SILVIO CESAR SIQUEIRA ALVES, são embargados RODRIGO DE MACEDO
DANTAS e SUPERMERCADO NOVA ESMERALDA DE PRAIA GRANDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: SILVIO CESAR SIQUEIRA ALVES
EMBARGADOS: RODRIGO DE MACEDO DANTAS E OUTRO
COMARCA: ITANHAÉM
EMENTA: Responsabilidade civil extracontratual - Embargos de
declaração
Ausência de omissão
Prequestionamento

Descabimento Rejeição.
VOTO N° 44.461
(processo digital)
Embargos de declaração em face do v. aresto que
negou provimento ao apelo tirado na ação de indenização relativa a compra e
venda. Apontou a ré omissão no enfretamento dos dispositivos legais e
constitucionais indicados no recurso, para efeito de prequestionamento, bem
como entende que não houve apreciação sobre alegação do autor de que mesmo
após a apresentação da nota fiscal, houve acusação por parte do embargado e
seu advogado.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir o
erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
3
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a leitura
do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a uma
nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja inconformado.
Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta. Servem
não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios de
obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda corrigir erro
material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou sanar erro
material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão diferente, mas pelo
órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito Processual Civil, Saraiva, 9a ed.,
vol. 3, pp. 315).
Na
presente
hipótese,
da
leitura
do
acórdão
embargado e das razões recursais não se entrevê onde residiria a propalada
omissão.
É de se observar que a ausência de indicação dos
dispositivos legais aplicados não caracteriza a omissão prevista pelo legislador
para fins de embargos declaração, certo que a Turma Julgadora examinou
precisamente a matéria sub judice, vale dizer, as questões trazidas a julgamento,
aduzindo os fundamentos adequados para dar provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
4
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição ou
obscuridade Inocorrência Enfrentamento de todas as questões suscitadas
no recurso Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos
Prequestionamento Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada
ponto do julgado Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade
dos artigos citados
Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração
1002601-15.2016.8.26.0191; Rel.: MOREIRA VIEGAS; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Privado; j.: 15/03/2018)
Com efeito, o prequestionamento decorre da análise da
matéria submetida a julgamento, e não do pronunciamento da Corte Julgadora
especificamente a respeito dos dispositivos legais invocados pela parte.
Ressalte-se que todas as matérias debatidas nestes
recursos foram objeto de apreciação pelo acórdão embargado:
Ademais, é bem verdade que a abordagem em si está
confirmada, não se olvidando que o reconhecimento do dano moral envolve o
sentimento do ofendido, atingido em sua honra subjetiva mas, no caso, o
autor contribuiu para o agravamento da situação, com a ida para a delegacia
por não portar a devida nota fiscal dos produtos no momento em que foi
inquirido, sendo irrelevante o fato de ter sido posteriormente apresentada
quer seja horas ou dias depois.
E a propósito do esclarecimento pretendido pelo
embargante, a despeito da finalidade de integração dos embargos declaratórios,
é de se ressaltar que a Corte de Julgamento não se submete a quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
5
formulados pela parte.
Portanto, a Turma julgadora, valendo-se dos elementos
existentes nos autos e da legislação aplicável para firmar sua convicção e decidir
as questões trazidas a julgamento, examinou precisamente a matéria sub judice,
aduzindo os fundamentos adequados para dar parcial provimento ao apelo.
Efetivamente, pretende o recorrente a revisão do
decisum com alteração do julgado, em nítido caráter infringente, sem que nele
existam quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Afigura-se aqui
evidente o desvirtuamento dos embargos declaratórios, pois não constituem a
sede apropriada para a reforma do julgado.
Outra não é a lição de Barbosa Moreira (O Novo
Processo Civil Brasileiro, pág. 242): o eventual provimento dos embargos de
declaração não poderá importar, no julgado, qualquer outra alteração além da
consistente no esclarecimento, na eliminação da contradição ou no suprimento da
omissão, circunstâncias que não se acham presentes no recurso ora ofertado
pelo recorrente.
Bem assim a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
6
DECLARAÇÃO REJEITADOS (ED no AgReg no Rec. Extraordinário
928206/PI, 2a T., Rel. Min. Carmen Lucia, j. 16/02/2016, DJe 26/02/2016).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. TENTATIVA
DE
MERA
REDISCUSSÃO
DO
QUE
AFIRMADO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO ENTRE ÓRGÃOS JUDICIAIS
OU MESMO DE CONFLITO DE ATRIBUIÇÕES ENTRE MINISTÉRIOS
PÚBLICOS.
ART.
102,
I,
'F'
E
'O',
DA
CRFB/88.
MANIFESTO
DESCABIMENTO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INVIABILIDADE DA
CONTROVÉRSIA.
PRECEDENTES.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DESPROVIDOS. 1. O inconformismo que tem como real escopo a pretensão
de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo
inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face
dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. In casu, os embargos de
declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido
pelo acórdão embargado, inobservando a embargante que os restritos limites
desse recurso não permitem o rejulgamento da causa. 3. O efeito
modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos
excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão
do julgado, o que não ocorre no caso sub examine. 4. Embargos de
declaração desprovidos (ED no AgReg no Conflito de Competência no
7929/SP, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18/12/2015, DJe 15/02/2015).
Ou ainda, conforme julgados desta Câmara:
Tal recurso não constitui meio hábil ao reexame da matéria,
com a adoção de entendimento diverso daquele consignado na prestação
jurisdicional, sendo que o excepcional efeito infringente somente pode advir
da correção de erro material manifesto ou como resultado da declaração (ED
no 1000956-72.2015.8.26.0099/50000, Rel. Bonilha Filho, j. 06/10/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
7
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA
- INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter
infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento
da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando
deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na
apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do
direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos
declaratórios (ED no 005436-35.2016.8.26.0114, Rel. Renato Sartorelli, j.
06/10/2016).
E nesta Corte:
Embargos de declaração
Contradição
Inexistência

Pretensão
à
apreciação
de
matéria
inédita

Impossibilidade

Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do CPC Rejeição. Embargos
de
declaração

Pretensão
ao
prequestionamento
da
matéria

Inadmissibilidade Recurso de natureza restrita Hipóteses de cabimento
expressamente previstas no ordenamento jurídico
Inteligência do artigo
1.022 do CPC Rejeição (ED no 2087453-43.2016.8.26.22, 22a Câm. Dir.
Priv., Rel. Sérgio Rui, j. 06/10/2016).
Embargos
de
declaração
fundados
em
omissão
e
contradição Matérias dirimidas no v. acórdão que negou provimento ao
apelo da embargante Hipóteses do art. 1.022 do NCPC não verificadas
Inconformismo revelador da natureza infringente dos embargos de
declaração

Embargos
de
declaração
rejeitados
(ED
no
0015903-31.2012.8.26.0068/50000, 14a Câm. Dir. Priv., Rel. Mauricio
Pessoa, j. 06/10/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) Pretensão à
revisitação
do
que
fora
expressamente
decidido
anteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
8
Impossibilidade

Embargos
rejeitados
(ED
no
0085949-24.2012.8.26.0114/50000, 25a Câm. Dir. Priv., Rel. Hugo Crepalid, j.
06/10/2016).
Por fim, nem mesmo para fins prequestionatórios
merecia acolhimento o presente recurso, pois os embargos de declaração não se
prestam a tanto na hipótese de inexistência de vícios que demandem a
declaração.
Outrossim,
esta
Corte
vem
entendendo
pela
possibilidade de prequestionamento ficto, isto é, reputam-se rejeitados os
argumentos não enfrentados expressamente e que não se coadunam com a linha
de raciocínio e posicionamento adotado pelo julgador. Veja-se:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VIOLAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. Fundando-se os embargos de
declaração manejados no pressuposto de violação à legislação
infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recurso especial
porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-
processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de
norma legal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade (ED Cível 2064193-29.2019.8.26.0000, 26a
Câmara de Direito Privado, Rel. Renato Sartorelli, j. 27/05/2019).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. CARÁTER
INFRINGENTE. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM
SANADOS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002141-26.2018.8.26.0266/50000 -Voto no
9
DO
ART. 1.025 DO CPC/2015. "PREQUESTIONAMENTO FICTO".
REJEIÇÃO. 1.- É de rigor a rejeição de embargos de declaração, se seu
intuito é meramente infringente, e se não há no julgado qualquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2.- Tampouco merecem acolhida os
embargos declaratórios no que se refere ao prequestionamento, uma vez que
se consideram incluídos no acórdão impugnado os elementos que a
embargante suscitou, para tal fim ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados (ED Cível 1019314-03.2017.8.26.0071, 31a
Câmara de Direito Privado, Rel. Adilson de Araujo, j. 24/05/2019).
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
DIRIGIDOS
AO
ACÓRDÃO
DE
FLS.
147/151,
SUSCITADOS
PARA
FINS
DE
PREQUESTIONAMENTO,
UMA
VEZ
TIRADOS
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
PREQUESTIONAMENTO
SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS
QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS PRECEDENTES DO STF, E DO
STJ EMBARGOS REJEITADOS (ED no 2207621-40.2017.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Simões de Vergueiro, j. 12/03/2018).
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para dar
parcial provimento ao apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR